Tribunal: TJDFT
Processo: 0712181-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CHEQUES. CIRCULAÇÃO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. EXCEÇÕES PESSOAIS, PRODUÇÃO DE PROVAS. DESNECESSIDADE.

1. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o artigo 371 do Código de Processo Civil de 2015, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.

2. É admitido o julgamento antecipado da lide se a matéria controvertida for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (artigo 355 do CPC).

3. O cheque é título executivo abstrato, autônomo e literal. 3.1. O título de crédito goza de autonomia e abstração (art. 13, caput, da Lei n. 7.357/85). O princípio da autonomia se desdobra em dois subprincípios, a saber: i) a abstração (separação entre o título e a relação que lhe deu origem); e ii) a inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé (art. 25, da Lei n. 7.357/85), que impede o devedor da obrigação cambial de arguir exceções pertinentes à relação jurídica originária e da qual o terceiro não tenha participado, justamente com vista a preservar a autonomia do título.

4. A partir do momento em que cheques emitidos ao portador são colocados em circulação, seja por simples tradição, seja por endosso, operam-se os fenômenos da autonomia e abstração, desvinculando-se o título de crédito da causa que justificou sua emissão.

5. Apelo conhecido e não provido. Honorários majorados.